Tribunal: STF
Processo: RHC 198154
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO E DE DESACATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.
    2. A existência de diversos registros criminais demonstra maior reprovabilidade do comportamento do agente, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar provimento ao apelo do réu, manteve a sentença que o condenara à pena de 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, assim como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 331 do Código Penal.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 546.874, Min. Jorge Mussi, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “não houve qualquer lesão ou prejuízo ao patrimônio da vítima, visto que esta declarou em juízo que sequer registrou boletim de ocorrência, tendo a res furtiva sido devolvida no mesmo dia. Não se justifica, portanto, a aplicação do Direito Penal, já que não se vislumbra aqui intolerável lesão ou perigo de lesão ao patrimônio tutelado, uma vez que esse foi plenamente reconstituído”. Alega que, “mesmo que prevaleça a informação do Tribunal local de existência de ‘diversos registros policiais’, diante das circunstâncias do caso, parece ser mais coerente com o Direito Penal moderno a corrente que prega a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância mesmo quando presentes maus antecedentes ou ainda quando confirmada a reincidência. Aliás, concluir de forma diversa seria aceitar o atualmente indesejado e combatido Direito Penal do autor”. 
    5. A defesa requer, por fim, “que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, aplicar o princípio da insignificância”.
    6. Decido.
    7 O recurso não merece ser provido.
    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    9. Na hipótese dos autos, embora tratar-se de recorrente denunciado por furto de uma sandália das Lojas "Havaianas" que se aproxima do valor de R$ 40,00 (quarenta reais), os autos dão conta da existência de diversos outros registros policiais, a demonstrar a contumácia do agente, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do acórdão do Tribunal Estadual:
    “[...]
    Na hipótese, de acordo com as guias de fls. 60/61, é possível verificar que o réu possui diversos outros registros policiais, de modo a macular a aplicação de tal princípio.
    […].”
    10. Além disso, dou especial relevância ao fato de que o Juízo de origem fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator